Tribunal: STF
Processo: RE 274096
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.

Imunidade tributária. Instituição de previdência privada. Art. 150,
VI, c, da Constituição Federal. 3. Acórdão que decidiu haver a
participação dos associados no custeio dos serviços assistenciais.
4. Agravo regimental desprovido.